Tribunal: TJSP
Processo: 0612318-26.2008.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Acórdão anterior no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária e juros moratórios de 6% ao ano – Retorno dos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Acórdão anterior no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto pela Fazenda do Estado, para manter decisão que determinou a incidência de atualização monetária e juros moratórios de 6% ao ano – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000027572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Cível no 0612318-26.2008.8.26.0053/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado HILDA PLÁCIDO MATHEDI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO
JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 0612318-26.2008.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 24444 - mac
VOTO No 24.444
AGRAVO INTERNO No 0612318-26.2008.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: HILDA PLÁCIDO MATHEDI
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF -
Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela
LC no 977/2005 Acórdão anterior no qual se negou provimento
ao agravo regimental interposto pela Fazenda do Estado, para
manter decisão que determinou a incidência de atualização
monetária e juros moratórios de 6% ao ano Retorno dos autos
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação
ou manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido, ante
o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado
no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 199/202) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905 do STJ.
Em sessão de 08/11/2010, esta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público, por votação unânime, negou provimento ao agravo
regimental interposto pela Fazenda do Estado, para manter decisão que
determinou a incidência de atualização monetária e juros moratórios de 6% ao
ano (fls. 63/73).
É o relatório.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 0612318-26.2008.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 24444 - mac
no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 0612318-26.2008.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 24444 - mac
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado nos termos acima delineados.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível No 0612318-26.2008.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 24444 - mac
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator